Tribunal: TJDFT
Processo: 0729188-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ARTIGOS 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS DEMONSTRADOS. CONDUTA DOLOSA OU CULPOSA, EVENTO DANOSO E NEXO CAUSAL OU NORMATIVO. PARTE AUTORA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO PREVISTO PELO ART. 373, I, DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL DO RECORRENTE CONFIGURADA. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPORCIONALIDADE DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Evidenciados o ato ilícito, o evento danoso e o nexo causal pela propagação de mensagens com conteúdo ofensivo por meio de redes sociais, as quais têm aptidão para causar ofensa à honra e à dignidade da pessoa humana, assim ensejando danos morais, é de ser reconhecida a responsabilidade civil do réu. Ônus probatório atendido pela autora, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC.
2. Expressões como “bandido”, “idiota”, “burro”, “imbecil”, todas utilizadas pelo réu em narrativa que criou em seu perfil na rede social (Instagram) ao intento de vincular o autor a furto de determinado bem, caracterizam excesso aos limites da livre manifestação do pensamento e da liberdade de expressão, em especial porque visualizadas as mensagens por pessoas que integram círculo comum de amizade e ambiente social. Ofensa configurada a direito da personalidade.
3. Atende a parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade como medidas de ponderação e às peculiaridades do caso concreto, em especial a extensão e a gravidade das lesões sofridas, o arbitramento feito na sentença para indenização por danos morais. Importância moderada que atende às funções de compensar o lesado, punir o causador do dano e prevenir a repetição do ato lesivo, tanto em relação ao causador, quanto à coletividade.
4. Recurso conhecido e improvido. Honorários majorados.